Tribunal: STF
Processo: HC 149696
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E VEREADORES E CRIME CONTRA O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Hipótese de paciente condenado a 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no artigo 1º, I, II e V, do Decreto-Lei nº. 201/1967 e no art. 89, caput, da Lei nº 8.666/1993.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.